Tribunal: TJDFT
Processo: 0754594-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754594-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (Id. 180536046 dos autos no 0724024- 19.2023.8.07.0020) que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por K. M. D. S. e outros em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde dos autores, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões recursais, a ré alega que o cancelamento de contratos que não possuem equilíbrio atuarial visa aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes, não se tratando o caso em questão de cancelamento discriminatório. Ressalta que os cancelamentos se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão, não atingindo os contratos individuais. Aduz que no contrato em questão há previsão expressa no sentido de que, após 12 meses de vigência, qualquer uma das partes poderá pleitear sua rescisão, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias, o que permite ao estipulante do contrato proceder com a migração para outra operadora de saúde em prazo hábil, podendo valer-se, inclusive, da portabilidade de carências. Salienta que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em razão de tratamento médico pendente implicaria, na prática, na impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, tornando inviável o modelo de planos coletivos. Assevera que as relações jurídicas estabelecidas no âmbito da Saúde Suplementar devem observar tanto as normas contratuais, produzidas mediante o exercício da autonomia da vontade, quanto às normas cogentes, resultantes da legislação específica e da regulamentação produzida pela ANS. Alega que a fixação de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00, é exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzida para patamar razoável. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência requerida. Preparo nos Ids. 54689814 e 54689815. Decisão recebendo o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo no Id. 54828414. Contrarrazões apresentadas no Id. 55833980, pugnando pelo não provimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id. 58046292 oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença na qual o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, com a consequente extinção do feito, o que evidencia que houve a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora